Tribunal: TJMT
Processo: 1012991-71.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012991-71.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA - CPF: 085.627.671-58 (PACIENTE), ERIK GABRIEL JUNGLES DA SILVA - CPF: 085.627.601-45 (PACIENTE), TALISSOM SANTOS DE JESUS - CPF: 087.239.845-54 (PACIENTE), 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT (IMPETRADO), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012991-71.2024.8.11.0000

PACIENTE: WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA, ERIK GABRIEL JUNGLES DA SILVA, TALISSOM SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE: DIEGO ATILA LOPES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – VARIEDADE DE ENTORPECENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE –
ORDEM DENEGADA
.

A presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

A quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo.

A necessidade da medida extrema, aferida a partir da gravidade concreta do delito e risco de reiteração delitiva, impede a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012991-71.2024.8.11.0000

PACIENTE: WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA, ERIK GABRIEL JUNGLES DA SILVA, TALISSOM SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE: DIEGO ATILA LOPES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Wollivan Victor Jungles da Silva, Erik Gabriel Jungles da Silva
e
Talissom Santos de Jesus
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Alto Araguaia/MT.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito em 09/05/2024, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois os fundamentos do decreto cautelar não seriam válidos. Invoca o princípio da presunção de inocência, bem como os predicados pessoais favoráveis dos pacientes (residência fixa e trabalho lícito). Aduz, ainda, que eventual condenação aplicará pena incompatível com o fechado.

Assim, requer a revogação da custódia cautelar ou a substituição por medidas cautelares menos gravosas (id. 214304688).

O pleito liminar foi indeferido pelo e. Des. Lídio Modesto Filho, durante o plantão judiciário (id. 214309683).

O juízo singular prestou informações (id. 215124650).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (id. 216039661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012991-71.2024.8.11.0000

PACIENTE: WOLLIVAN VICTOR JUNGLES DA SILVA, ERIK GABRIEL JUNGLES DA SILVA, TALISSOM SANTOS DE JESUS

IMPETRANTE: DIEGO ATILA LOPES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva dos pacientes, ao argumento de que a medida é desnecessária e desproporcional.

Conforme se verifica dos autos, os pacientes foram presos em flagrante delito em 09/maio/2024, em posse, em tese, de 02 (duas) porções de pasta base de cocaína, com massa de 0,57g, 03 (três) porções de maconha, pesando 11,15g, além de um rolo de filme PVC e R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), em notas variadas.

Submetidos à audiência de custódia, o juízo singular converteu a segregação em preventiva, considerando, além da presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a gravidade concreta dos fatos (variedade de entorpecentes) e o risco de reiteração delitiva dos pacientes, em fundamentação assim exposta:

[...] Em relação ao
periculum libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, na medida em que, conforme consulta aos sistemas SEC e PJE,
o custodiado Wollivan possui condenação transitada em julgada em 18.04.2022, pelo crime de roubo (Autos n. 1000742-33.2021.8.11.0020).

Por sua vez,
os flagrados Erik e Talisson respondem outra ação penal por tráfico de drogas (Autos n. 1002304-43.2022.8.11.0020), o que evidencia a reiteração delitiva
e, consequentemente, sua periculosidade social.

Em reforço, não se olvida os bons predicados de trabalho lícito de Erik e Wollivan, todavia, essa circunstância, por si só, não é apta a ilidir a gravidade in concreto da conduta, supostamente perpetrada pelos flagrados, haja vista variedade de droga apreendida (02 porções de substância análoga à pasta base de cocaína com massa líquida de 0.57g, 03 porções de substância análoga de maconha, com massa bruta de 11.15g).

Portanto, preenchida a hipótese de admissibilidade prevista no art. 313, inciso I, do CPP, verifico a existência de elementos concretos aptos a justificar a custódia antecipada, não havendo que se falar em medidas alternativas do artigo 319, do CPP. [...] (
sic,
id. 214304689 – pág. 21).

Com efeito, a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública, está calcada em elementos idôneos, os quais revelam o risco de reiteração delitiva, diante do histórico criminal dos pacientes, além da gravidade concreta da conduta, identificada pela variedade de entorpecentes apreendidos.

Nesse ponto, convém relembrar que a presença de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, revelam a contumácia delitiva do agente e, portanto, sua periculosidade para a ordem pública.

Essa compreensão é, inclusive, objeto do Enunciado n. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

No mesmo sentido, é o firme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. [...] (AgRg no RHC n. 193.008/AL, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 23/04/2024).

Ademais, quanto ao argumento relativo à diversidade de entorpecentes, a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a quantidade, a natureza e/ou a variedade de entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para o decreto preventivo.

A propósito:

[...] É pacífico o entendimento no sentido de que as circunstâncias fáticas do crime, como a quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 901.900/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/05/2024).

Outrossim, ressalta-se que as virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação.

Neste sentido, o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas consigna que “
as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, quanto à possibilidade de substituição da constrição cautelar por medidas diversas da prisão, tem-se que os motivos para a imposição da prisão preventiva e das outras cautelares previstas no Código de Processo Penal se coincidem: garantia da ordem pública, assegurar a instrução processual, resguardo da ordem econômica e preservação da aplicação da lei penal.

Assim, a opção do magistrado por determinada medida de maior gravidade, como a prisão preventiva, em detrimento daquelas menos invasivas, decorrerá sempre de um juízo de proporcionalidade e adequação, conforme se extrai do artigo 282 do Código de Processo Penal.

Na espécie, a ficha criminal dos pacientes suporta a conclusão de que a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas será ineficaz e inapropriada para o fim pretendido, isto é, evitar reiterações delitivas e preservar a ordem pública.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024